Tribunal: CARF
Processo: 10860.900005/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900005/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.396 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL PRIMA DONNA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A interessada buscou a via judicial para resguardar sua pretensão de que fosse
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos,
abstendo de discutir qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.
A decisão da Delegacia Regional de Julgamento deve ser REFORMADA,
devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento, serão observados os
argumentos trazidos pela Manifestação de Inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
012.395, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10860.902472/2012-
74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900005/2014-71
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor do Pis-
Pasep/Cofins, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-
cumulativa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do despacho decisório, não
reconheceu o direito creditório.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em resumo, que
apresentou os arquivos digitais, como solicitado, e requer a homologação da compensação.
De acordo com documentos acostados, a interessada ingressou na Justiça para
obter os valores indeferidos administrativamente, com pedido de antecipação de tutela.
Conforme pesquisa no sítio da Justiça Federal na internet, o pedido de antecipação
de tutela foi indeferido.
Quando do julgamento da Manifestação de inconformidade, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pelo seu não conhecimento.
A empresa foi intimada do Acórdão e ingressou com Recurso Voluntário
alegando que:
A Empresa, então ativa, com o passar do tempo, devido ao sucesso alcançado
no mercado brasileiro, expandiu as suas atividades comerciais, passando a exportar as mais
variadas espécies de produtos à América do Norte.
Em decorrência das exportações de produtos alimentícios para a América do
Norte, houve geração em benefício da empresa do Autor, com substancioso crédito acumulado
dos tributos "PIS/COFINS.", decorrentes destas exportações de mercadorias.
Contudo, com a crise que assolou os Estados Unidos da América, repercutindo
em nosso País, aumentou as dificuldades financeiras da Empresa do Autor, não lhe restando
alternativa, senão paralisar as suas atividades industriais/comerciais e, com isso necessitando
arcar com o ônus de empregados, impostos e financiamentos efetuados em instituições bancárias
para suprir os encargos do encerramento da empresa, estando passando por dificuldades face ao
seu trabalho assalariado.
Deste modo, o processo administrativo em pauta trata de pedido de
ressarcimento de crédito tributário (PERD/COMP) devidamente requerido, conforme o decorrer
de todo processo até aqui.
Destarte, restou que, mesmo após requerimento (pedido) de restituição, docs., a
Receita Federal do Brasil não prestou a obrigação que lhe cabia, no prazo legal de devolver os
créditos acumulados dos tributos “PIS/COFINS” os quais tem o Autor direito à restituição.
Foi postulado perante o poder judiciário um novo pedido face à RECEITA
FEDERAL DO BRASIL no sentido de CUMPRIR com o pagamento dos valores
correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS
indevidamente retidos, até o presente momento, visto que deixou de adimplir a maior parte
desses créditos, numa flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007.
Assim, é absurda a alegação da Receita Federal do Brasil proferida no acordão
em questão de que a ação existência de ação judicial, em nome da interessada, importa em
renúncia às instâncias administrativas quanto à matéria objeto da ação, visto que a EXCLUSIVA
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

intenção da contribuinte foi utilizar vias judiciais para movimentar o processo administrativo que
há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias estava em ABSOLUTA PARALIZAÇÃO.
A ação judicial não trata do mérito da questão em pauta, basta uma análise
aprofundada na petição, no pedido da ação, e no seu objeto. Nessa ação, esse tipo de obrigação
se materializa no dever de exercer determinada conduta, ou seja, desenvolver determinado
trabalho físico ou intelectual, prestar um tipo de serviço, etc.
- DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, por tudo mais que dos autos constam e ainda demonstrada
a insubsistência e improcedência da decisão proferida, pelos doutos e valiosos subsídios que V.
Exas, certamente trarão à espécie, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a decisão proferida, oferecer resposta ao feito,
para, finalmente, provado o alegado, julgados procedentes os pedidos, ser compelida a proceder
ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito acumulado dos tributos "PIS/COFINS",
decorrente da exportação de mercadorias.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11
de janeiro de 2019, às e-folhas 241.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de
2019, e-folhas 242.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

A insubsistência e improcedência da decisão proferida no âmbito
da Delegacia Regional de Julgamento.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito
provém do saldo credor da Cofins, relativo a receitas de exportação,
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

apurado no regime de incidência não- cumulativa, referente ao 2°
trimestre/2008.
Em resposta à Resolução n° 3202-001.720 (e-folhas 462 e 463), a
autoridade preparadora informou a existência de 3 (três) ações:
1)
AÇÃO ORDINÁRIA N° 0003067-30.2014.4.03.6121 (fls. 335/347)
De acordo com o despacho judicial proferido por ocasião da análise da tutela
antecipada, trata-se de Ação Ordinária proposta pela pessoa jurídica “...
objetivando a compensação imediata entre crédito e débito tributários, com o
depósito do saldo restante em conta judicial vinculada ao presente feito.” A
autora alegou a existência de crédito apurado pela Receita Federal mas que ainda
não tinha havido a devida compensação e, devido às dificuldades financeiras
enfrentadas, requereu a imediata compensação. A tutela de urgência foi
indeferida em razão de a Receita Federal já ter iniciado a análise das DCOMP
(fls. 340/341).
Posteriormente, a Ação foi extinta sem apreciação do mérito por perda
superveniente de objeto, pois, segundo o Juiz Federal, “... houve informação de
que houve o reconhecimento do direito pleiteado nesta ação
administrativamente pela Fazenda Nacional” (fls. 345).
Com o trânsito em julgado da decisão em 30/11/2017, a Ação foi arquivada (fls.
346/347).

2)
AÇÃO ORDINÁRIA N° 5000936-55.2018.4.03.6121 (fls. 348/408)
Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de
antecipação de tutela, proposta por Fábio Correa Goffi na condição de sócio-
proprietário e responsável legal pela pessoa jurídica Comercial Prima Donna
Ltda - EPP, já encerrada.
Através desta Ação, o autor informou a existência de crédito acumulado de
PIS/COFINS decorrente de exportações de mercadorias, objeto de pedidos de
restituição formalizados pela pessoa jurídica e não analisados pela RFB no prazo
legal. Argumentou, ainda, que a própria RFB reconheceu expressamente a
existência desses créditos no período de 2008 a 2013, no valor de R$ 402.549,07,
o que motivou o ajuizamento da Ação n° 0003067-30.2014.4.03.6121, da qual
posteriormente desistiu em face do suposto acordo para pagamento total do
crédito.
Alegou o ressarcimento do equivalente a R$ 136.899,43 e que o crédito restante
(R$ 265.649,64) ainda não foi restituído, razão pela qual impetrou esta nova
Ação.
Informou, também, que, após novo levantamento realizado em 2017, quando já
havia recebido parte dos créditos, restou a ser ressarcido o montante de R$
568.039,27, o qual corresponde aos valores principais pleiteados acrescidos da
Selic calculada a partir do vencimento do prazo de 360 dias. Listou os
PER/DCOMPs protocolizados e, entre eles, inclui-se este sob controle do
presente processo administrativo.
Em decorrência da demora da Administração em adimplir a maior parte dos seus
créditos, a autora interpôs a mencionada Ação objetivando que a Ré seja “...
compelida a proceder ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito
acumulado dos tributos “PIS/COFINS”, decorrente da exportação de
mercadorias.”
Pleiteou, também, tutela antecipada para que a União deposite em juízo o valor
do crédito que, segundo alega, já foi expressamente reconhecido, no montante de
R$ 263.139,31, e o benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 351/358).
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

A justiça gratuita foi indeferida (fls. 359/365). Em seguida, a tutela de urgência
também restou indeferida (fls. 375/376).
Após a contestação da União e a réplica (fls. 378/402), por determinação do Juiz
do feito a autora informou que também está pleiteando a atualização dos créditos
objetos dos pedidos de restituição/ressarcimento a partir do dia em que se
esgotou o prazo legal de 360 dias previstos na Lei n° 11.457/2007 (fls. 403/406).
A Ação permanece aguardando a prolação de sentença (fls. 407/408).
Em complemento, em relação à AÇÃO ORDINÁRIA N° 5000936-
55.2018.4.03.6121: A exordial da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, consta
de e-folhas 40 à 49.
No corpo da exordial, e-folhas 46, é assim assinalado:
Pois bem, em que pese o Autor haver, entre 28 de outubro de 2008 e 10 de
janeiro de 2013, figurado como responsável legal por sua empresa, postulado
administrativamente o pagamento dos valores correspondentes ao aludido crédito
acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS indevidamente retidos, até o
presente momento, a Ré deixou de adimplir a maior parte desses créditos,
conforme demonstra na planilha acima, numa flagrante violação ao disposto no
art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007, que preconiza, expressamente, que:
(...)
E esse procedimento, é óbvio, somente pode ser interpretado como injusta e
ilegal "recusa" de devolução ao Autor do crédito, a que faz jus, em razão da
extinção da empresa (vide documento em anexo).
(negrito próprio do original)
Portanto, como alegado no Recurso Voluntário, a interessada buscou a
via judicial para resguardar sua pretensão de que fosse proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, na
forma do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, se abstendo de discutir
qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.

3)
AÇÃO ORDINÁRIA N° 5001568-81.2018.4.03.6121 (fls. 409/460)
Trata-se de uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por Fábio
Correa Goffi, na condição de sócio-proprietário e responsável legal pela pessoa
jurídica Comercial Prima Donna Ltda - EPP, já encerrada.
A princípio, os fatos narrados são semelhantes aos arguidos na Ação
Ordinária n° 5000936-55.2018.4.03.6121, todavia, o pedido diz respeito ao
pagamento dos juros e correção incidentes sobre o crédito já ressarcido, em
virtude de a análise administrativa e a restituição terem ocorrido após 360
dias da protocolização dos PER/DCOMP, em desacordo, portanto, com o
disposto na Lei n° 11.457/2007. Na oportunidade, listou os PER/DCOMP objeto
da Ação e, entre eles, não se inclui o PER/DCOMP em questão, a saber,
10828.45028.101208.1.15.09-6373 (fls. 411/419).
O Juiz Federal não reconheceu a litispendência entre esta Ação e a Ação n°
5000936-55.2018.4.03.6121, uma vez que ambas tratam de PERD/DCOMPs
diversos (fls. 420/421).
Após a contestação da União e a réplica do Autor, a Ação foi sobrestada por
veicular matéria objeto do Tema Repetitivo n° 1003, a ser apreciado pelo STJ
(fls. 427/460).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

(Grifo e negrito nossos)
A autoridade preparadora assim conclui seu parecer:
Dessa forma, s.m.j., o único feito judicial que pode vir a repercutir neste
procedimento
administrativo
é
a
Ação
Ordinária
n°
5000936-
55.2018.4.03.6121, acima relatada.
Após transcrever o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 7, de 2014, que trata
da concomitância entre o processo administrativo fiscal e o judicial com
o mesmo objeto, da prevalência do processo judicial e da renúncia às
instâncias
administrativas,
o
Acórdão
de
Manifestação
de
Inconformidade assim conclui, às folhas 03 daquele documento:
Tal dispositivo encontra-se em consonância com o princípio constitucional da
unidade de jurisdição, consagrado no art. 5°, XXXV da Constituição Federal de
05 de outubro de 1988, segundo o qual a decisão judicial sempre prevalece sobre
a administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria
infirma a competência administrativa para decidir de modo diverso, uma vez
que, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida
a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
A propositura de ação judicial pela contribuinte, em razão disso, nos pontos em
que haja idêntico questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De
fato, havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a
apreciação da mesma matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a
absurda hipótese de modificação de decisão judicial transitada em julgado e,
portanto, definitiva, pela autoridade administrativa.
Destarte, tendo a interessada buscado a via judicial para resguardar sua
pretensão, renunciando à instância administrativa, não se toma conhecimento da
manifestação de inconformidade quanto à matéria objeto da ação judicial,
declarando-se a definitividade da decisão recorrida.
Portanto, como alegado no Recurso Voluntário, a interessada buscou a
via judicial para resguardar sua pretensão de que fosse proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, na
forma do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, se abstendo de discutir
qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.
Portanto, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que a decisão
referente ao Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 14-
89.656, a 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, Sessão de 27 de dezembro de 2018 (e-folhas 235)
SEJA REFORMADA, devendo os autos retornarem à 1a instância de
julgamento, onde serão observados os argumentos trazidos pela
Manifestação de Inconformidade.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas. Não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.396 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900005/2014-71

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital